Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-54.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Trata-se de Reclamação formulada por VALDENIR LEITE DA SILVA, em face do acordão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, que nos autos do processo no 0720789-03.2020.8.07.0003, julgou procedente o pedido para declarar inexistentes os contratos 812223690, 813126097 e 812223657 e os débitos a eles atrelados e condenar a parte ré a proceder à baixa dos registros de cobrança das mensalidades vinculadas a estes mútuos especificados. O reclamante alega ofensa aos julgados do STJ, bem como desta Casa de Justiça, e sustenta a necessidade de reforma do acórdão, objeto da presente reclamação, pois proferido em dissonância com a orientação pacífica dos tribunais e a legislação consumerista. Aduz ser inconteste o prejuízo suportado, em virtude das cobranças realizadas de forma irregular, as quais tiveram origem em débito de contrato firmado de forma fraudulenta, de modo que o acórdão reclamado se mostra contrário aos precedentes firmados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema. Por fim, requer que a presente reclamação seja provida para cassar, reformar e sustar de imediato os efeitos do acórdão. Sem preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita. DECIDO. Na forma do artigo 198, I, do Regimento Interno desta Corte, o Relator indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgada. O caso é de manifesta inadmissibilidade. Com efeito, nos termos do artigo 196, IV, do Regimento Interno desta Corte, é cabível reclamação da parte interessada, para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Na hipótese dos autos, além dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça citados pelo reclamante, ao longo de suas razões, não serem decorrentes do julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência nem incidente de resolução de demandas repetitivas, verifica-se a ausência de cotejo analítico que identifique o único enunciado de súmula mencionado e o caso concreto. Apesar da irresignação do reclamante acerca da existência de repetição de indébito quando ocorrem cobranças de forma abusiva, constata-se que a sentença ressaltou não haver sido demonstrado o pagamento de nenhuma parcela e os julgados exemplificados não seguiram a sistemática dos recursos repetitivos, de modo a autorizar o cabimento da reclamação, via excepcional e insuscetível de ser utilizada como sucedâneo recursal. Ademais, constata-se a completa ausência de correspondência entre o verbete n.° 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e o acórdão reclamado, tendo em vista que aquele se trata de hipótese de responsabilidade objetiva das instituições financeiras, enquanto a argumentação posta a insurgir a presente reclamação decorre de pedido de repetição de indébito sem a efetiva comprovação de pagamento. Logo, diante da observância das regras, evidencia-se que o presente caso não subsume a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 988 do CPC e artigo 196 do RITJDFT. Portanto, não admito a reclamação, pois ausentes os requisitos necessários para o seu regular processamento. Ante o exposto, de plano, com fundamento no artigo 198, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, INDEFIRO o processamento da presente relação. Cumpra-se. Publique-se.